Tribunal: TJES
Processo: 5000718-95.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Infração Administrativa
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000718-95.2020.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA

APELADO: SYLVIA RAPHAELA NOVAIS SANTOS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

–
DESISTÊNCIA
DA AÇÃO APÓS CONTESTAÇÃO
– HOMOLOGAÇÃO – PRETENSA CONDENAÇÃO DA PARTE
AUTORA
AO PAGAMENTO DE
CUSTAS E
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
–
VIABILIDADE
– ARTIGO 90 DO CPC
–
CAUSALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município requerido contra sentença que homologou o pedido de desistência da ação formulado pela requerente, sem a anuência da municipalidade e sem condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais. O ente público sustenta que, tendo a desistência ocorrido após a contestação, a parte autora deve arcar com os ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a desistência da ação após a contestação exige a anuência fundamentada do réu; e (ii) estabelecer se a parte autora que desiste da ação após a contestação deve ser condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 485, §4º, do CPC dispõe que, após a apresentação de contestação, a desistência da ação somente pode ser homologada com o consentimento do réu, ressalvando-se que a oposição à desistência deve ser devidamente fundamentada.

4.
No caso concreto, o Município manifestou sua oposição à desistência, mas o magistrado de origem entendeu que tal oposição não estava devidamente justificada, razão pela qual homologou a desistência sem condenação da parte autora em custas e honorários advocatícios.

5.
O art. 90 do CPC estabelece que, havendo homologação da desistência da ação, as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser suportados pela parte desistente, salvo nas hipóteses previstas nos §§1º a 4º do dispositivo, que não se aplicam ao caso concreto.

6.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a desistência da ação após a citação e apresentação de contestação impõe à parte autora a obrigação de arcar com os honorários advocatícios da parte ré, uma vez que o advogado adverso já desempenhou atividade processual relevante.

7.
Incontroverso que a extinção do feito decorreu de pedido de desistência da parte autora quando já apresentada contestação pelo requerido, não se verificando nenhuma das hipóteses excepcionais previstas nos §§ 1º a 4º do art. 90 do CPC, cabe a ela o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

8.
De tal sorte, nos moldes do artigo 85, §2º e §4º, III, do Código de Processo Civil, é adequada a fixação do percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para remuneração do causídico no caso concreto, principalmente em virtude da baixa complexidade da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte para, nos termos do artigo 90, do Código de Processo Civil, condenar a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, cuidam os autos de apelação interposta por
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
,

em face da r. sentença de ID 11816488, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES que, nos autos da “
ação de
claratória de nulidade de ato administrativo c/c reintegração em cargo público c/c indenização por danos morais c/c pedido de tutela de urgência
”, ajuizada por
SYLVIA RAPHAELA NOVAIS SANTOS
em desfavor do ora apelante, homologou o pedido de desistência da ação e extinguiu o feito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, acostadas no ID 11816489, o apelante sustenta, em suma, que:

(I)
“
Havendo desistência da ação pelo autor e sendo proferida sentença com fundamento nesse pedido, expressamente o Código de Processo Civil dispõe que as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu
”;
(
II
)
“
a sentença recorrida merece ser reformada para que a autora seja condenada em despesas processuais e que seja arbitrado honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos Procuradores do Município, diante da homologação de desistência da autora
”;

(II)
“
ao serem fixados os honorários advocatícios sucumbenciais, os mesmos sejam feitos no percentual máximo de 20% sobre o valor da causa, diante do preenchimento dos requisitos descritos no § 2º, do artigo 85 do CPC e da necessidade de utilização do grau recursal (§ 11º do artigo 85 do CPC)
”.

Em breve histórico,
SYLVIA RAPHAELA NOVAIS SANTOS

ajuizou “
ação de
claratória de nulidade de ato administrativo c/c reintegração em cargo público c/c indenização por danos morais c/c pedido de tutela de urgência
” em face do
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
,

pleiteando a anulação do processo administrativo que ocasionou na sua demissão e a consequente reintegração em cargo público de professora que ocupava.

Posteriormente, após já apresentada contestação pela municipalidade requerida, a autora peticionou no ID 11816480 requerendo a homologação da desistência da ação.

Intimado, o Município peticionou no ID 11816485 se opondo ao pedido de desistência do feito.

O magistrado e origem homologou a desistência, sob o seguinte fundamento:

[...] Embora a parte requerida tenha apresentado oposição ao pedido, entendo que a extinção do processo é a medida adequada.

Isso porque, apesar de a desistência da ação formulada após a citação do réu só poder ser homologada com o consentimento deste, a recusa deverá ser justificada, sendo insuficiente a simples alegação de discordância quanto ao pleito de desistência. [...]

No caso concreto, não foi apresentada nenhuma justificativa plausível para o prosseguimento do feito com resolução do mérito.

Todavia, a apelada não foi condenada em custas e honorários advocatícios, razão pela qual insurge-se a municipalidade apelante.

Postas estas premissas, o Código de Processo Civil é expresso em estabelecer que o direito do autor de desistir da ação é potestativo quando exercido antes da apresentação de contestação pelo réu:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VIII – homologar a desistência da ação;

(...)

§ 4º Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.

Tal regra é corolário do princípio da disponibilidade processual, em que o autor abre mão de sua pretensão, sem implicar em renúncia ao direito sobre a qual se funda a ação, que acarreta a resolução do mérito e produz coisa julgada material. Sucede, porém, consoante cediço, que depois de decorrido o prazo de resposta, a desistência da ação pressupõe o consentimento do réu.

Isso porque, coexiste com o princípio da disponibilidade o direito de o réu receber o pronunciamento de mérito, após tomar ciência da pretensão que lhe foi oposta. Entretanto, deve-se salientar que não basta a discordância pura ao pedido de desistência, mas, ao contrário, deve essa ser devidamente fundamentada.

Assim, discorre Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery:

Quando o autor desistir da ação, o mérito não pode ser apreciado, devendo o magistrado proceder à extinção do processo sem ingressar no exame do mérito. Depois da citação, somente com a anuência do réu é que o autor poderá desistir da ação. O réu, entretanto, não pode praticar abuso de direito, pois sua não concordância tem de ser fundada, cabendo ao juiz examinar sua pertinência. (destaque nosso) (
in
Código de Processo Civil comentado: e legislação extravagante. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003).

Portanto, após a citação, o pedido de desistência da ação somente pode ser deferido com a anuência do réu ou, a critério do magistrado, se a parte contrária deixar de anuir sem motivo justificado.

Na hipótese dos autos, o pedido de desistência foi vertido após apresentação da defesa e, em que pese o requerido, ora apelante, ter peticionado se opondo, o magistrado de origem por bem entendeu que não houve motivo que justificasse o indeferimento do pedido.

No que se refere a tese da municipalidade de condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, noto que o artigo 82, §2º c/c o artigo 85,
caput
, ambos do Código de Processo Civil estabelecem, como corolário do princípio da causalidade, que as verbas relativas às custas processuais e aos honorários advocatícios de sucumbência deverão ser custeadas pela parte vencida.

Mais especificamente, o artigo 90, do Código de Processo Civil, dispõe que “
proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.
”

Via de regra, o pedido de desistência da ação pela parte autora, após citação da parte contrária, enseja a sua condenação ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, mormente sopesado que a parte contrária contraiu advogado e se manifestou nos autos. Neste sentido o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 90 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração. 2.
A desistência do processo atrai a norma do art. 90 do CPC/2015, que atribui à parte que desistiu o ônus pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios. 3. O comparecimento espontâneo do réu, com a apresentação de defesa, importa angularização da relação processual, sendo devidos os honorários advocatícios em seu favor, pela parte autora que desistiu da ação, haja vista que a referida verba tem por escopo remunerar o esforço laboral desenvolvido pelo procurador da parte adversa.
Precedentes. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.943.130/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA APÓS A CITAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, ao homologar o pedido de desistência formulado pela parte autora em ação de busca e apreensão, condenou-a ao pagamento das custas processuais remanescentes, mas deixou de fixar honorários sucumbenciais em favor da parte ré. O Apelante sustenta que a sentença violou o disposto no art. 90 do Código de Processo Civil (CPC) e jurisprudência consolidada, que determinam a imposição de ônus sucumbenciais à parte desistente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora que desistiu da ação após a citação deve arcar com os honorários advocatícios da parte ré; e (ii) verificar se o princípio da causalidade justifica eventual responsabilização da parte ré pelos ônus sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 90 do CPC dispõe expressamente que, em caso de desistência da ação homologada por sentença, a parte que desiste deve arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que, em ações extintas sem resolução do mérito por desistência após a citação, é obrigatória a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, especialmente quando houver atuação efetiva do advogado da parte ré
, como no caso em análise. O princípio da causalidade não afasta a aplicação do art. 90 do CPC, pois a angularização da relação processual, com citação válida e manifestação da parte ré nos autos, configura trabalho efetivo do advogado da parte ré, apto a justificar a condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais. No caso concreto, verificou-se que a desistência da ação ocorreu após a citação (pelo comparecimento espontâneo do réu) e apresentação de contestação pela parte ré, configurando movimentação processual relevante e atuação do procurador do Apelante, o que justifica a aplicação do art. 90 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O autor que desiste da ação após a citação da parte ré é responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais, conforme disposto no art. 90 do CPC. O princípio da causalidade não afasta a obrigação do autor desistente de arcar com os ônus sucumbenciais quando há atuação efetiva do advogado da parte contrária. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, e 90. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.943.130/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 09.10.2023, DJe de 16.10.2023; TJES, AC 0003923-56.2021.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, publ. 21.11.2024. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5006526-91.2022.8.08.0012, Relator: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 13/02/2025).

In casu
, observa-se que a autora realizou pedido de desistência do feito que não foi motivado por transação ou reconhecimento da procedência do pedido pelo réu e, uma vez angularizada a relação processual e apresentada defesa pela parte requerida, imperioso o reconhecimento da sucumbência à luz do princípio da causalidade, sob pena de desconsideração do labor do causídico da parte requerida.

Portanto, incontroverso que a extinção do feito decorreu de pedido de desistência da parte autora quando já apresentada contestação pelo requerido, não se verificando nenhuma das hipóteses excepcionais previstas nos §§ 1º a 4º do art. 90 do CPC, cabe a ela o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

De tal sorte, nos moldes do artigo 85, §2º e §4º, III, do Código de Processo Civil, reputo adequada a fixação do percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para remuneração do causídico no caso concreto, principalmente em virtude da baixa complexidade da demanda.

Destarte, conforme fundamentação acima delineada, entendo que merecem parcial acolhimento as razões recursais, devendo, portanto, ser a autora condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
DOU
-
LHE
PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença hostilizada e, nos termos do artigo 90, do Código de Processo Civil, condenar a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando, contudo, suspensa a exigibilidade, pelo fato de que a apelada milita amparada pela gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença hostilizada e, nos termos do artigo 90, do Código de Processo Civil, condenar a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando, contudo, suspensa a exigibilidade, pelo fato de que a apelada milita amparada pela gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC).